Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743532-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENEIDE ALVARENGA XAVIER APELADO: ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Roseneide Alvarenga Xavier contra a sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e indeferiu aqueles formulados na reconvenção (ID no 64930716). 2. Como consequência da sucumbência, a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 3. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não foi providenciado o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de justificar a manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação, conforme despacho de ID no 65570223. 5. Resposta no ID no 65973611 e seguintes. 6. A gratuidade de justiça foi revogada e a apelante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 65983565). 7. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação, pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 66428330 e no 66958481). 8. Como consequência, a apelação não foi conhecida em razão da deserção (ID no 66996687). 9. O apelado, Eliomar Rodrigues de Souza, apresentou petição em que noticia condutas atribuídas à apelante, informando que o imóvel está sendo objeto de degradação. Por esse motivo, pede que seja imitido na posse do bem, conforme determinado na sentença (ID no 67389285 e seguintes). 10. Cumpre decidir. 11. A sentença abordou de maneira detalhada a situação fático-jurídica das partes e julgou procedentes os pedidos da petição inicial e improcedente os reconvencionais, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, de forma a: a) DECRETAR a rescisão contratual a partir desta data; b) DETERMINAR a expedição de mandado de desocupação forçada do imóvel localizado na SMLN MI 10 trecho 10 Chácara Colibri, 249b, Casa Jardim do Cerrado, Lago Norte, Brasília – DF. Para tanto, autorizo desde já a requisição de força policial e ordem de arrombamento, caso necessárias ao cumprimento da diligência, às expensas do requerido, inclusive quanto aos danos necessários para retomada. Julgo, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos formulados em sede de reconvenção. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]” 12. A apelação interposta por Roseneide Alvarenga Xavier, não foi conhecida, em razão da deserção. 13. Os fatos novos apresentados pelo apelado (locador do imóvel) estão embasados em ocorrência policial. A manutenção da apelante/locatária (Roseneide Alvarenga Xavier) na posse do bem pode acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Como consequência, estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão da medida pleiteada, pois a apelante deve ser compelida a desocupar o imóvel. DISPOSITIVO 15. Defiro o pedido liminar incidental para determinar a imissão do apelado, Eliomar Rodrigues de Souza, na posse do imóvel situado no SMLN MI 10 trecho 10 Chácara Colibri, 249b, Casa Jardim do Cerrado, Lago Norte, Brasília – DF. 16. Autorizo a realização de arrombamento e o uso de força policial, devendo o apelado arcar com todas as despesas inerentes à diligência, incluindo eventual dano acarretado ao imóvel no momento do cumprimento da ordem. 17. Eventuais bens que estiverem no imóvel deverão ser removidos para depósito público, cabendo ao apelado, Eliomar Rodrigues de Souza, providenciar os meios necessários para a diligência. Observe-se o que consta do parágrafo seguinte. 18. O Oficial de Justiça deverá comparecer ao imóvel e comunicar à ocupante que fará a sua remoção em 24 horas, facultando a desocupação voluntária. Caso não encontre a ocupante, deverá inserir, sob a porta do imóvel, cópia desta decisão. Findo o prazo, cumprirá o disposto nos parágrafos anteriores. 19. As despesas inerentes à manutenção dos bens removidos em depósito público correrão por conta da apelante/locatária, Roseneide Alvarenga Xavier. 20. Confiro a esta decisão força de mandado, para todos os fins necessários, a ser cumprida por Oficial de Justiça, inclusive em regime de plantão, diante da proximidade do recesso forense. 21. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 22. Esta decisão será cumprida pela Secretaria da 8a Turma Cível, inclusive em regime de plantão, se for o necessário. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO